Tribunal: TJSP
Processo: 2179127-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Natureza propter rem da obrigação. Indeferimento da penhora dos imóveis geradores da dívida, posto que o contrato de compromisso de compra e venda não foi registrado, permanecendo o imóvel em nome de terceiro. Possibilidade da penhora recair sobre os imóveis nos termos do que preconiza o entendimento pacificado pelo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Natureza propter rem da obrigação. Indeferimento da penhora dos imóveis geradores da dívida, posto que o contrato de compromisso de compra e venda não foi registrado, permanecendo o imóvel em nome de terceiro. Possibilidade da penhora recair sobre os imóveis nos termos do que preconiza o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo pelo Resp. 1.345.331/RS. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.